Tribunal: STF
Processo: AR 1115
Classe: AR
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-12
Data de publicação: 1986-03-12

Ementa:
COMPETÊNCIA.
AÇÃO RESCISÓRIA DE TRES ACORDAOS: UM DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,EM
EMBARGOS  NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO; DOIS DO 2. TRIBUNAL DE ALÇADA
CIVIL DE SÃO PAULO, EM APELAÇÃO E EMBARGOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE RESCISAO DO ACÓRDÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PORQUE NÃO EXAMINOU MATÉRIA DE MÉRITO DA
CAUSA. CARÊNCIA DA AÇÃO NESSE PONTO.
COMPETÊNCIA DO 2. TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL PARA CONHECER DOS
PEDIDOS DE RESCISAO DE SEUS ACORDAOS. NÃO CONHECIMENTO  DA AÇÃO
RESCISÓRIA, QUANTO A ELES.REMESSA DOS AUTOS AQUELA CORTE JUDICIÁRIA
PARA TAL FIM.